Tribunal: TJDFT
Processo: 0718856-75.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718856-75.2023.8.07.0007 RECORRENTE: LUISA AMELIA ALVES DE JESUS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. CONTA-CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. DESCONTO. AUTOMÁTICO. CLÁUSULA CONTRATUAL. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. INTERVENÇÃO MÍNIMA. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS. 1. A relação contratual entabulada entre a instituição financeira e o consumidor, que figura como destinatário final econômico e fático do serviço, atrai a incidência das normas do microssistema de Direito do Consumidor. 2. A contratação de empréstimo com desconto em conta corrente vincula-se à disponibilidade patrimonial do correntista e está inserida no âmbito de sua autonomia privada. 3. A Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) contempla o direito do consumidor de cancelar a autorização de débitos incidentes em sua conta corrente concedida contratualmente. Este ato normativo, porém, não pode sobrepor-se aos princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. 4. A leitura sistemática do art. 9o da Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) conduz à conclusão de que o cancelamento dos débitos automáticos somente pode ocorrer nas hipóteses em que o consumidor não reconheça a autorização anteriormente concedida. Interpretação que visa a resguardar o princípio da boa-fé objetiva e a proibição de comportamento contraditório. 5. Eventual irrevogabilidade da permissão dos descontos automáticos em conta corrente não enseja a abusividade da cláusula contratual que a estipulou, visto que o consumidor obteve condições mais favoráveis para a conclusão do negócio jurídico ao consentir com a implementação da medida. 6. Apelação provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 39, incisos IV e V, e 51, inciso IV, e § 1o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a abusividade dos contratos de empréstimo celebrados pelo BRB, ora recorrido, no âmbito do Distrito Federal, com correntistas servidores públicos e pensionistas, os quais podem vir a ter até 100% (cento por cento) da renda mensal descontada para saldar as parcelas de empréstimo. Destaca que o BRB elabora os contratos de adesão sem incluir qualquer limite percentual aos descontos que irá implementar e com cláusula de irrevogabilidade, proibindo os consumidores de desautorizarem os descontos na conta corrente e optarem por outro meio de pagamento das parcelas do empréstimo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 39, incisos IV e V, e 51, inciso IV, e § 1o, inciso II, ambos do CDC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021